Tribunal: TCU
Processo: 031.811/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12152/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.811/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Carvalhaes Machado (XXX.743.898-XX); Antonio Justino Dias (XXX.421.831-XX); Jose Esteves Filho (XXX.812.886-XX); Marlucia Alves Teixeira (XXX.613.011-XX); Ney Mauricio Carneiro da Cunha (XXX.104.907-XX); Osmarina de Barros Pereira (XXX.529.151-XX); Ronaldo Sebastiao Ferreira Junior (XXX.668.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.